Tribunal: TJDFT
Processo: 0720682-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIDO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE CITAÇÃO DA RÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, devido a não localização do veículo objeto de busca e apreensão e da falta de citação da apelada/ré. 1.1. O apelante/autor requer a cassação da sentença para prosseguimento da ação.
2. O CPC dispõe, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o). 2.1. Apesar das alegações do apelante, em análise aos autos, não se verifica a probabilidade de provimento deste recurso, restando prejudicado o perigo na demora. 2.2. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3. A citação é essencial para a validade do processo, sendo condição necessária para a tutela jurisdicional (CPC, artigo 239). Sem citação válida, o processo não pode continuar. 3.1. Precedente: “A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.” (07012502820238070009, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 9/8/2024).
4. Se o autor não adota medidas eficazes para cumprir a liminar ou não converte a ação em executiva, o processo não pode prosseguir. 4.1. O cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão é indispensável para o prosseguimento do processo, sendo necessário o veículo ser encontrado para haver a continuidade da marcha processual, conforme o art. 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969. 4.2. Precedente: “Frustradas as tentativas para localização do veículo, ao autor incumbe diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. [...] A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.” (07115591120238070009, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 13/8/2024).
5. No caso, o apelante não indicou meios eficazes para localizar o veículo e viabilizar a citação da apelada após diversas tentativas frustradas, nem solicitou a conversão da ação.
6. A intimação pessoal do apelante/autor não é necessária quando o processo é extinto por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. A exigência de intimação pessoal aplica-se apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC. 6.1. Precedente: “A previsão de intimação pessoal da parte, disposta no § 1o do art. 485 do CPC, somente é aplicável quando a extinção se opera com fundamentos nos incisos II e III do referido artigo.” (07023535120248070004, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 12/8/2024).
7. O apelante figura na lista de empresas parceiras para recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, no âmbito deste Tribunal, sendo dispensadas as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ele direcionadas, porquanto a sua intimação por meio eletrônico considera-se intimação pessoal, nos moldes do artigo 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial. 7.1. Precedente: “A intimação via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispensando-se o envio de carta registrada e a publicação no diário oficial. 4. Apelação desprovida.” (07073659620228070010, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE de 22/1/2024).
8. Sentença mantida. 8.1. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
9. Recurso improvido.